Tribunal: TJBA
Processo: 8054889-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054889-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: HIRLANA FREITAS DE LEMOS

Advogado(s)
:
MARCOS BORGES DA CUNHA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE ABUSIVO. AUSÊNCIA DE LAUDO ATUARIAL. CONTRATO COLETIVO COM CARACTERÍSTICAS DE FALSO COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo, determinando a manutenção do valor da mensalidade anteriormente cobrado e a suspensão dos efeitos do reajuste aplicado, diante de indícios de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — para a concessão de tutela de urgência visando à suspensão do reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo, diante da ausência de demonstração técnica da base atuarial que o fundamentaria; e (ii) saber se, verificada a natureza de contrato coletivo atípico (“falso coletivo”), é cabível a aplicação dos índices de reajuste regulados pela ANS, próprios dos planos individuais e familiares.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito decorre dos indícios de onerosidade excessiva do reajuste aplicado. A operadora não apresentou, nesta fase de cognição sumária, demonstração técnica suficiente acerca da base atuarial que justificaria a majoração, limitando-se a alegações genéricas sobre a preservação do fundo mutualístico e a variação de índices setoriais, sem laudo atuarial idôneo que ampare os percentuais praticados. 4. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está evidenciado pelo risco concreto de inviabilização da manutenção do contrato de assistência à saúde, bem que envolve direito fundamental. O fato de a parte agravada ter suportado reajustes anteriores não afasta o risco atual, sobretudo diante de elevação significativa da mensalidade. Eventual prejuízo econômico da operadora mostra-se, em regra, reversível, ao contrário dos danos decorrentes da interrupção da assistência médico-hospitalar. 5. A necessidade de eventual dilação probatória para apuração definitiva da regularidade atuarial do reajuste não impede a concessão de tutela provisória quando presentes indícios de abusividade e risco concreto ao consumidor, consoante orientação jurisprudencial dos tribunais estaduais e a natureza da cognição sumária inerente à tutela de urgência. 6. No que se refere à aplicação dos índices regulados pela ANS, a decisão recorrida adotou tese albergada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da transmudação da natureza do contrato coletivo. Verificadas as características do denominado 201cfalso coletivo201d — contrato formalmente coletivo, mas com número diminuto de participantes —, é possível, excepcionalmente, tratar o ajuste como plano individual ou familiar, aplicando-se as normas do CDC e os índices de reajuste próprios dos planos individuais, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 7. Por fim, a agravante não demonstrou concretamente a existência de prejuízo ao fundo mutualístico nem comprovou o envio do laudo atuarial à parte contratante, pressuposto regulatório indispensável à legitimidade do reajuste nos planos coletivos, nos termos da regulamentação da ANS e da orientação jurisprudencial aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência. Tese de julgamento: "1. Presentes a probabilidade do direito, decorrente de indícios de abusividade do reajuste aplicado sem respaldo em laudo atuarial idôneo, e o perigo de dano irreparável, consubstanciado no risco de inviabilização da continuidade da assistência à saúde, cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do reajuste em contrato de plano de saúde coletivo. 2. O contrato de plano de saúde coletivo que reúne número diminuto de participantes, com características de contrato coletivo atípico ('falso coletivo'), pode ser tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor e os índices de reajuste regulados pela ANS."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, II, e 51; CC, art. 421; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 35-E, § 1º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1.989.638/SP, 4ª Turma, j. 13.06.2022; STJ, REsp 1.568.244/RJ; TJ-BA, AI 8018170-29.2024.8.05.0000, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 14.08.2024; TJ-BA, AI 8016164-20.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, j. 15.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054889-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada HIRLANA FREITAS DE LEMOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator